Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701408-08.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WMED UTI MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA EMBARGADO: F P PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, em face da decisão ID 71670154, que não conheceu do Agravo de Instrumento por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento restritas, bem como por ausência de previsão no sistema recursal da Lei 9099/95. Em suas razões, a embargante aponta vício de contradição na decisão embargada. Alega que a decisão embargada considerou que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, e que em verdade foi interposto contra decisão que considerou válida a citação eletrônica da empresa que não possuía advogado habilitado junto ao sistema, bem como que o Magistrado entendeu que o presente Agravo de Instrumento não se enquadra nas hipóteses legais. A embargante aponta erro de procedimento na decisão agravada, e aduz que não poderia se valer de outro recurso, atendendo aos requisitos do artigo 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para suprir as contradições e conhecer do Agravo de Instrumento para decretar a nulidade na citação da ora agravante, ante a ausência de comprovação de que a requerida tenha sido efetivamente citada. Contrarrazões apresentadas, ID 72402320, com pedido de rejeição dos Embargos, por inexistirem os vícios apontados, e caso se entenda pela análise do mérito recursal, requer a embargada a rejeição dos embargos com o reconhecimento da regularidade da citação e manutenção da revelia, e condenação da embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1026, §2o, do CPC. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. Consoante relatado, a embargante alega que há vício de contradição na decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, contudo não aponta vício interno ao julgado e, em síntese, exerce defesa para o prosseguimento do recurso. Destaco que não há contradição a sanar, pois os requisitos de admissibilidade recursal foram devidamente apreciados por meio da decisão embargada, que expôs de forma coesa e fundamentada a matéria posta, não havendo o vício apontado. No tocante a contradição apontada de que o Magistrado entendeu que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, e na verdade foi interposto contra decisão que considerou válida a citação, entendo que assiste razão parcial aos argumentos lançados, para acolher os presentes embargos quanto a existência de erro material na referida decisão. Assim, com o objetivo de sanar o vício apontado onde lê-se: “...No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela..” leia-se “...No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em processo de conhecimento, em tramitação no Juizado Especial Cível, que considerou válida a citação da ora agravante...”. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa. Dessa forma, entendo que assiste razão parcial ao embargante. Ante o exposto, acolho em parte os presentes embargos, tão somente em relação ao erro material constante da decisão ID 71670154. As demais razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Mantenho os demais termos da decisão ID 71670154, por seus próprios fundamentos. No tocante ao pedido da embargada, ID 72402320, não há que se falar em aplicação da multa prevista no art. 1026, §2o do CPC, pois não restou demonstrado o intuito claro e específico de protelar o andamento processual, uma vez que a embargante apontou a contradição que entendia haver no julgado (Art. 1022, I, CPC). I. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito